Tribunal: STF
Processo: HC 265013
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.014.876/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal). 



    De acordo com a denúncia: 



    Consta do incluso inquérito policial que no dia 28 de janeiro de 2022, por volta das 17h20min, no interior da residência situada na Rua Santa Adélia, nº 436, Bairro Estoril, FRANSLEI DE SOUZA DA SILVA LIMA, qualificado a fls. 20, agindo em concurso, com unidade de propósito e identidade de desígnios com GUSTAVO APARECIDO FOGO DOS ANJOS, qualificado em separado, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e violência física, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em espécie, uma arma de fogo da marca Taurus, calibre 38, numeração DI16251, acompanhada de cinco cartuchos íntegros, bem como um aparelho celular, avaliados em R$ 4.120, 00 (cf. laudo pericial a fls. 167/169), pertencentes a Anizio Guerreiro, que conta 78 anos de idade.



    Apurou-se que os denunciados, após se ajustarem para a prática do roubo, deslocaram-se até a residência do ofendido, onde ingressaram pelo portão da frente, que estava aberto, e anunciaram o assalto. Enquanto FRANSLEI apontou uma arma de fogo para o idoso, GUSTAVO o empurrou contra a parede, mantendo-o de costas, com as mãos para trás.



    Ato contínuo, FRANSLEI, empunhando a arma de fogo, revirou a casa, dizendo a todo momento ao ofendido: "o senhor tem dinheiro e revólver e nois qué, nois conhece o senhor há muito tempo e sabe que o senhor tem". Ao localizar um armário trancado, no quarto de visitas, os denunciados obrigaram a vítima a abri-lo, tendo ali localizado em uma gaveta a arma de fogo e na gaveta abaixo uma pasta com R$10.000,00, bens e valores de que os denunciados se apossaram. Na sequência, subtraíram o celular do idoso e, após trancá-lo no banheiro, evadiram-se na condução de um veículo GM/Corsa, de cor vermelha.



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a julgou parcialmente procedente para estabelecer a pena em 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime fechado. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o habeas corpus não deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, admitindo-se sua análise apenas em casos excepcionais de flagrante ilegalidade. 



    4. O art. 68 do Código Penal permite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena, desde que haja fundamentação concreta para tanto, de forma que a escolha da fração deve considerar as particularidades do caso. A jurisprudência desta Corte admite a aplicação em cascata das majorantes quando as circunstâncias do caso justificarem sanção mais rigorosa. 



    5. A Terceira Seção do STJ firmou entendimento de que, para a fixação de valor mínimo para reparação dos danos, é imprescindível pedido expresso na denúncia e indicação do valor pretendido para assegurar o contraditório e a ampla defesa. 



    6. No caso concreto, a ausência de indicação do valor mínimo na denúncia inviabiliza a fixação da reparação, pois fragiliza o contraditório do réu. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “as causas de aumento foram aplicadas cumulativamente pela mera circunstância de o delito ter sido cometido em concurso de agentes e com emprego de armas de fogo, o que é ilegítimo”. Ao final, requer a concessão da ordem “para incidir apenas uma das causa de aumento do roubo, afastando-se a aplicação cumulativa das majorantes”. 



     É o relatório. Decido. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018), o que não ocorre na hipótese. 



    Mesmo porque, do exame das instâncias antecedentes, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que o aumento da reprimenda na terceira fase da dosimetria da pena foi devidamente motivado pelo Juízo de origem, que se valeu do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, circunstâncias fáticas essas que são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade aplicada pela instância ordinária. 



    Além disso, o Superior Tribunal de Justiça destacou que: 



    [...] em se tratando de concurso de causas especiais de aumento previstas na parte especial do Código Penal, pode o magistrado, no âmbito de sua discricionariedade (art. 68 do CP), optar pela aplicação de mais de uma majorante. Nesse caso, devem elas incidir de forma cumulativa, nos termos da jurisprudência deste Tribunal. 



    Esse entendimento encontra amparo em julgados desta SUPREMA CORTE, no sentido de que “a orientação contida no parágrafo único do art. 68 do CP não constitui direito subjetivo da parte”; ou seja, “não impede de todo a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena” (HC 193.396/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 27/1/2021 e ARE 896843 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/9/2015). No mesmo sentido: RHC 199.613/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 16/04/2021; RHC 201.099/SC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 5/5/2021 e HC 212676, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/3/2022. 



    Em conclusão, a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente examinada pelas instâncias antecedentes — de primeiro e segundo grau, inclusive em sede de revisão criminal — mediante a estrita observância do suporte probatório constante dos autos (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 247378 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 18/11/2024). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente